Tribunal: TJDFT
Processo: 0716684-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716684-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: OSIEL PINTO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de agravo em execução interposto por OSIEL PINTO DE OLIVEIRA contra a decisão (ID 58395705 – fl. 207) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, nos autos n. 0409458-90.2022.8.07.0015, que deferiu a concessão de indulto pleno e autorizou, desde logo, a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida nossa autos à instituição conveniada àquela Vara. Em suas razões recursais (ID 58395705 – fls. 1/9), o agravante pretende, em síntese, a devolução das prestações pecuniárias depositavas em juízo após a publicação do Decreto n. 11.846/2023. Requer a concessão de tutela provisória para determinar que os valores pagos após 25/12/2023 sejam mantidos em conta judicial até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela restituição dos valores ao agravante. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 58395705 – fls. 231/236), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 58395705 – fl. 240). A Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 58925709, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. Passo aos fundamentos. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em recurso de agravo em execução é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, necessidade que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, houve a concessão de indulto pleno nos autos n. 0409458-90.2022.8.07.0015, que extinguiu a pena privativa de liberdade e a multa, com fundamento no art. 107, inciso II, do Código Penal. Ocasião em que o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas autorizou, desde já, a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida nos autos à instituição conveniada àquela Vara. Em relação aos valores pagos a título de prestação pecuniária – espécie de pena restritiva de direitos substitutiva da pena privativa de liberdade – vale consignar que possuem natureza jurídica de verba indenizatória e, conforme dispõe o art. 45, §1o, do Código Penal, têm como destinatário a vítima, seus dependentes ou entidade pública ou privada com destinação social. A respeito do tema, confira-se julgados tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 241-B, DO ECA. ARTS. 44, 45, 49, CAPUT e §1o e 59, TODOS DO CP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 5. O quantum da prestação pecuniária não guarda correspondência com a pena privativa de liberdade. Possui natureza indenizatória e deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, observada a extensão dos seus danos e a situação econômica do condenado, o que foi devidamente sopesado pelas instâncias ordinárias. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.792.675/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) Execução penal. Prestação pecuniária. Valor. Capacidade econômica. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. 1 - A prestação pecuniária, pena de natureza indenizatória, não guarda correspondência ou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. É definida com base em critérios distintos daqueles trazidos para as demais penas restritivas de direitos, e deve ser fixada de acordo com a capacidade econômica do condenado, ao prejuízo causado e ao caráter punitivo da pena. [...] 5 - Agravo não provido. (Acórdão 1790500, 07443332420238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1 Agravo em execução penal interposto por apenada obrigada a cumprir prestação pecuniária, contra decisão que negou a redução do valor estipulado. 2 De acordo com o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte, a prestação pecuniária é pena restritiva de direitos que tem a finalidade de reparar os danos causados pelo delito. 3 Segundo a jurisprudência deste Tribunal, para fixação do valor da prestação pecuniária devem ser observadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a situação socioeconômica do apenado e o valor do prejuízo causado pelo crime. 4 Não demonstrada a alegada ausência de condição financeira, não há como reduzir o valor da prestação pecuniária, fixado dentro dos limites do art. 45, § 1o, do Código Penal. 5 O valor pago a título de cumprimento da prestação pecuniária, justamente em função da sua finalidade reparatória, pode ser abatido de eventual cobrança por reparação de danos causados pelas infrações. 6 Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1601253, 07181972420228070000, Relator: CESAR LOYOLA,1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 13/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que não consta dos autos informação a respeito da destinação dos valores depositados desde 25/12/2023 a título de prestação pecuniária. Logo, em análise preliminar, não foi demonstrada, de pronto, a situação de excepcionalidade que recomende a medida. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma urgência que necessite decisão liminar. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Ademais, com o intuito de evitar decisão condicional, retornem os autos ao Juízo de origem para que informe o número do PA no SEI respectivo e esclareça se os valores ainda estão à disposição daquele Juízo ou se já foram destinados a entidade com finalidade social. Cumprida a diligência, abra-se vista à Defesa para manifestação e, em seguida, à Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR